Tribunal: STF
Processo: HC 90963
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. FALTA DE
   INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
   INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL ANTERIOR À LEI
   9.271/1996. ORDEM DENEGADA.
Somente com o advento da Lei
   9.271/1996, que incluiu o § 4º ao art. 370 do Código de Processo
   Penal, passou a ser exigida a intimação pessoal do defensor
   dativo.
Como o defensor dativo do paciente foi intimado pela
   imprensa oficial antes da entrada em vigor da Lei 9.271/1991, não
   há que se falar em nulidade por falta de intimação pessoal para a
   sessão de julgamento da apelação interposta.
Inaplicável o
   disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 (com redação dada
   pela Lei 7.871/1989), dado que tal dispositivo legal não se
   refere ao defensor dativo.
Ordem denegada.